Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708083-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIA NEVES DA SILVA, MARIA DO CARMO DALMOLIN BARICHELLO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACIEL, TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO, FRANCISCO DE ASSIS MACIEL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a Agravante Maria do Carmo Dalmolin Barichello apresentou o comprovante de pagamento do preparo em dobro, mas deixou de apresentar a guia (ou guias) com as informações processuais, conforme determina o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, in verbis: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.” (g.n.) Ante o exposto, intime-se a referida Agravante (Maria do Carmo Dalmolin Barichello) para apresentar a guia de recolhimento das custas com as informações processuais, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora